Tribunal: TJDFT
Processo: 0746458-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas e uso de arma branca. Desclassificação para furto. Pena. Circunstâncias judiciais. Multirreincidência.
1 - Os depoimentos das vítimas, firmes e coerentes, corroborados pelo do policial que atendeu a ocorrência e pela apreensão da mochila de uma das vítimas na posse do réu, confirmam a prática do crime de roubo circunstanciado.
2 – Se houve emprego de violência e grave ameaça para subtrair os bens das vítimas, o crime é de roubo e não de furto.
3 - Cometer crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior torna mais reprovável a conduta e justifica o exame desfavorável da culpabilidade.
4 – Fundamentado o exame desfavorável da personalidade em elementos concretos dos autos, mantém-se a valoração negativa dessa circunstância.
5 - O e. STJ consolidou entendimento de que, havendo mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, como no caso, possível usar uma delas (concurso de pessoas), na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, e a outra (emprego de arma branca), na terceira fase (AgRg no AREsp 1971840/DF, Rel. Ministro Reynaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).
6 - Não apresentada fundamentação concreta para o exame desfavorável das consequências do crime, deve essa ser afastada.
7 – O aumento da pena na fração de 1/4 em razão da multirreincidência, adequado, deve ser mantido.
8 - Apelação provida em parte.